Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751899-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JULIANA APARECIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 074360492.2023.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a cobrança de multa cominatória (astreintes) fixada em razão de descumprimento parcial da obrigação de fazer. Eis a decisão agravada (ID 255004729 da origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. no bojo da obrigação de fazer movida por Juliana Aparecida Ribeiro, por meio da qual a ré pretende a desconstituição da cobrança da multa fixada em decisão judicial, sob alegação de inexistência de título executivo e ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. Sustenta a excipiente que não houve intimação pessoal do representante legal da empresa, requisito indispensável à cobrança da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ, razão pela qual o crédito executado seria inexigível. Aduz, ainda, que a obrigação foi devidamente cumprida e que eventual descumprimento não poderia ser reconhecido sem prévia intimação específica. A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do cumprimento da obrigação e a validade da multa arbitrada, sustentando que a intimação realizada por meio do advogado constituído seria suficiente para deflagrar a contagem do prazo de cumprimento, especialmente diante do acompanhamento processual constante da empresa ré. Pois bem. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa do executado, admitido quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício e prescindir de dilação probatória. No caso, a tese relativa à ausência de intimação pessoal é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada por esta via. Contudo, a análise dos autos revela que a decisão que impôs a obrigação de fazer foi regularmente comunicada à parte ré por intermédio de seu patrono constituído nos autos eletrônicos, sem impugnação oportuna, e que a empresa apresentou manifestações posteriores demonstrando pleno conhecimento do conteúdo da ordem judicial. Assim, a alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta. No mais, observa-se que a decisão anteriormente proferida, que homologou o laudo pericial, bem como os documentos recentemente apresentados pela ré (faturas e comprovantes de compensação de energia), não afastam a conclusão de que houve descumprimento parcial da tutela provisória. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade, mantendo o curso do processo quanto à cobrança da multa.” Inconformada, a executada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. recorre. Em suas razões recursais (ID 78735442), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada, pois não teria havido intimação pessoal do representante da empresa, requisito indispensável para a exigibilidade da multa, conforme Súmula 410 do STJ, segundo a qual “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Argumenta que a intimação realizada em nome do advogado não supre tal exigência, sendo imprescindível a comunicação por AR ou Oficial de Justiça. Pontua, ainda, que houve cumprimento integral da obrigação imposta, consistente na compensação dos créditos de energia solar, conforme demonstrado pelas faturas juntadas aos autos, não podendo a multa subsistir diante da inexistência de mora. Acrescenta que a alegação de descumprimento baseada na cobrança do TUSD Fio B é descabida, por tratar-se de matéria estranha ao título executivo, pois a liminar não determinou a abstenção dessa cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes, por entender que o montante arbitrado é desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sugerindo a fixação em R$ 1.000,00. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de levantamento de vultosa quantia, o que lhe acarretaria prejuízo grave e de difícil reparação. Preparo regular comprovado no ID 78770509. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica a presença desses requisitos. Explico. A agravante sustenta que a multa cominatória seria inexigível por ausência de intimação pessoal do representante da empresa, invocando a Súmula 410 do STJ. Todavia, aparentemente infere-se dos autos que a ordem judicial teria sido regularmente comunicada ao patrono constituído, e que a parte teria apresentado manifestações posteriores demonstrando ciência inequívoca do comando judicial. Também não se pode olvidar que, em tese, a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal e eficaz quando a parte está cadastrada como parceira do sistema, como é o caso da agravante. Some-se, ainda, que a jurisprudência deste TJDFT reconhece a validade da intimação eletrônica para todos os efeitos legais, inclusive quando exigida intimação pessoal. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA. VALIDADE. PRAZO. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, em que se discutiu o prazo do art. 523 do CPC. A decisão agravada rejeitou o pedido de devolução do prazo legal para pagamento voluntário da obrigação, ao reconhecer a validade da intimação de parceiro eletrônico realizada pelo sistema eletrônico (PJe). O recurso sustenta nulidade da intimação por ausência de intimação pessoal válida e requer a reabertura do prazo para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas são: (i) verificar se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida para fins de início do prazo do art. 523 do CPC; (ii) definir se é cabível a devolução do prazo para pagamento voluntário da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal e eficaz quando a parte está cadastrada como parceira do sistema. 4. Estando a parte regularmente cadastrada como parceira eletrônica, é desnecessária a expedição de intimação por outro meio. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 410) e deste TJDFT reconhece a validade da intimação eletrônica para todos os efeitos legais, inclusive quando exigida intimação pessoal. 6. Não há nulidade na intimação realizada, tampouco fundamento para devolução do prazo para pagamento voluntário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal e válida para início do prazo legal, inclusive para cumprimento de sentença. 2. O cadastro como parceiro eletrônico autoriza a intimação exclusivamente por meio eletrônico, sendo incabível a devolução do prazo para pagamento voluntário.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 08/07/2024; TJDFT, Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 20/05/2025.(Acórdão 2054537, 0722653-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Desse modo, em análise preliminar, não se evidencia ilegalidade flagrante ou violação direta à súmula que justifique a suspensão imediata da decisão agravada. No tocante ao alegado cumprimento integral da obrigação, a questão demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se mostra possível em sede de cognição sumária. A verificação da efetiva compensação dos créditos de energia e da pertinência da cobrança do TUSD Fio B exige análise detalhada dos documentos, incompatível com a urgência requerida para concessão do efeito suspensivo. Por prudência, recomenda-se realizar esta análise em conjunto com o e. Colegiado e depois de colher o contraditório. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator